Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737351-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA ARAGAO AVELINO AGRAVADO: MAGAZINE LUIZA S/A, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA D E S P A C H O 1. A parte agravante junta nova petição, em que pleiteia o reconhecimento do decurso do prazo para a agravada prestar as informações determinadas anteriormente, bem como para que cumpra integralmente a obrigação fixada na decisão liminar. 2. Como estabelecido no despacho anterior, inclusive de acordo com as informações trazidas pela própria agravante, a segunda agravada cumpriu a determinação de enviar um técnico especializado para a sua residência, a fim de realizar o diagnóstico do problema, e promoveu o conserto do produto. Evidentemente, como exposto, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer (envio do técnico), que foi deferida em caráter de urgência. 3. Ressalto que a decisão liminar deixou claro que a obrigação de fazer consistia no diagnóstico do defeito (o que foi feito tempestivamente); depois disso, a agravada deveria informar nos autos sobre as providências necessárias para o conserto da geladeira. Por outro lado, de acordo com informações da agravante, no decorrer da visita do técnico, houve o conserto do produto, razão por que não subsiste interesse na informação requerida naquela oportunidade. Dessa forma, retifico o item 2 do despacho anterior para desconsiderar o prazo para juntada das referidas informações. 4. Ainda assim, como dito em momento anterior, o reaparecimento do defeito no produto 10 dias depois do conserto, como alega a agravante, implica fato novo superveniente, que não pode ser conhecido sem prévia oitiva da parte contrária, que já foi intimada sobre esta questão (item 4 do despacho anterior). 5. Portanto, aguarde-se o decurso do prazo da parte agravada para contrarrazões e também do prazo para manifestação sobre o fato novo apresentado pela agravante. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator